Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-45.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE FIANÇA PRESTADA PELO CÔNJUGE. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. SÚMULA 332 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A falta de outorga uxória acarreta a nulidade da garantia, nos termos do artigo 1.647, III, c.c. o artigo 1.649, ambos do Código Civil. Fiador que constou como solteiro, no instrumento particular confeccionado pela instituição financeira.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE FIANÇA PRESTADA PELO CÔNJUGE. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. SÚMULA 332 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A falta de outorga uxória acarreta a nulidade da garantia, nos termos do artigo 1.647, III, c.c. o artigo 1.649, ambos do Código Civil. Fiador que constou como solteiro, no instrumento particular confeccionado pela instituição financeira. Impossibilidade de presumir a má-fé do fiador. Credor que nada elucidou sobre a apuração cadastral que promoveu, na época do contrato. Hipótese em que não há mitigação da Súmula 332 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Nulidade integral da fiança.

-- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
. Registro: 2020.0000684518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002601-45.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LEONOR
CORACINI DA SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos. Deram provimento ao recurso. Vencidos o 3o juiz, que declara, e o 4o
juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002601-45.2020.8.26.0071 - VOTO No 29.725
APELANTE: LEONOR CORACINI DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE BAURU - 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
FIANÇA
PRESTADA
PELO
CÔNJUGE.
FALTA
DE
OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. SÚMULA 332 DO E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A falta de outorga uxória acarreta a nulidade da garantia, nos termos
do artigo 1.647, III, c.c. o artigo 1.649, ambos do Código Civil.
Fiador que constou como solteiro, no instrumento particular
confeccionado pela instituição financeira. Impossibilidade de
presumir a má-fé do fiador. Credor que nada elucidou sobre a
apuração cadastral que promoveu, na época do contrato. Hipótese em
que não há mitigação da Súmula 332 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça. Nulidade integral da fiança.
-- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 169/174),
isenta de preparo, interposta contra a respeitável sentença de fls.
155/162, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade
de fiança prestada pelo marido, sem anuência da mulher, e condenou a
vencida a pagar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a autora apela para pedir a reforma
da sentença. Insiste que, nos termos do artigo 1.647 do Código Civil,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime
da separação absoluta de bens, prestar fiança ou aval. Cita entendimento
jurisprudencial consolidado, a respeito, inclusive do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, Súmula 332.
Contrarrazões fls. 185/189.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) A ação versa pedido de declaração de nulidade de
fiança prestada pelo marido, sem autorização da mulher, que é a autora
desta ação.
Dispõe o artigo 1.647, III do Código Civil:
“Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de
separação absoluta:
III: prestar fiança ou aval.
E, nos termos do artigo 1.649 do Código Civil, é
previsto que a falta de autorização conjugal, não suprida pelo juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornará anulável a ato, a pedido do cônjuge preterido.
O colendo Supremo Tribunal Federal entendia ser
nula a fiança prestada sem a outorga uxória do outro cônjuge, tratando-
se de fiador casado, conforme o precedente encontrado na RTJ 73/387, e
no mesmo sentido firmou-se a jurisprudência emanada do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, nos termos da conhecida Súmula 332: “A
fiança prestada sem a autorização de um dos cônjuges implica a
ineficácia total da garantia”.
É certo que houve evolução da jurisprudência para
-- em certos casos -- mitigar a incidência da súmula 332/STJ na
hipótese em que o fiador demonstrasse dolo ou malícia, ao enganar o
credor, omitindo o seu estado civil de casado.
No caso dos autos, a certidão de casamento de fls. 9
prova que a autora/apelante casou-se com Cirço da Silva em 17 de
outubro de 1970, adotado o regime da comunhão universal de bens, e é
certo que o marido prestou fiança no contrato de abertura de crédito fixo
no 40/00346-9 (cópia fls. 18/29), sem a anuência da mulher, constando,
no entanto, a qualificação de solteiro.
Mas tal fato não autoriza, isoladamente considerado,
a presunção de má-fé do fiador, porque se tratou de fiança prestada em
contrato de abertura de crédito, em favor de terceiro cuja vinculação
com o fiador não se esclareceu, e sem que a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elucidasse as cautelas adotadas para a apuração da comezinha questão
do estado civil do garantidor, que, conforme destacado na peça inicial, é
pessoa simples, de pouca instrução, que vive de seu modestos proventos
de aposentadoria, e que exarou a sua assinatura no instrumento que lhe
foi apresentado, já integralmente impresso e com os dizeres
preenchidos, pelo credor.
Entendo que não é possível, em tal cenário,
presumir o dolo do fiador, sem maior esclarecimento da instituição
financeira acerca das cautelas adotadas por ocasião do negócio jurídico,
verificando-se que ela não apresentou qualquer documento pessoal que
pudesse ter elucidado, facilmente, o estado civil do fiador.
A proibição legal torna possível anular, por inteiro,
a garantia, e, no caso, não encontro nos autos prova da má-fé atribuída
ao fiador, não sendo possível presumir o dolo irradiado de instrumento
particular preenchido pelo credor, que, ao que consta, não se interessou
em melhor investigar o fato de fácil elucidação.
Por isso, no caso concreto, dadas as peculiaridades
apontadas, entendo que não é possível mitigar a literalidade do
entendimento consagrado pela Súmula 332 do egrégio Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, provejo o recurso,
para julgar procedente a ação e anular a fiança, condenando o réu a
pagar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1002601-45.2020.8.26.0071 Bauru 42aVC VOTO 76627
Apte: Leonor Coracini da Silva.
Apdo: Banco do Brasil S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Ouso divergir do e. Relator sorteado, para dar
provimento em parte ao recurso.
É certo que a garantia pessoal prestada por fiador
casado (exceto no regime da separação de bens) sem a outorga
uxória do seu respectivo cônjuge deverá ser anulada, pois é nula a
fiança sem o consentimento do cônjuge, nos termos do art. 1.647,
III, do Código Civil e da Sumula 332 do STJ.
Mas, no caso dos autos, verifico que o cônjuge da
autora prestou fiança no contrato de abertura de crédito fixo de fls.
18/27, celebrado em 2007, mas se declarou "solteiro" (cf. fl. 26 e
27). Portanto, diante de tal informação prestada pelo fiador, não
haveria como se exigir a autorização da recorrente. Em tais
circunstâncias, o fato de o marido da apelante ter assinado o
contrato mesmo ciente de que sua qualificação estava incorreta
afasta a declaração de nulidade da garantia como pretendido.
Cumpre lembrar que houve aqui a violação de
deveres de informação e lealdade, que, ainda que secundários na
relação contratual, devem ser observados (cf. Antonio Manoel da
Rocha e Menezes Cordeiro, "Da Boa Fé no Direito Civil", Vol. I,
Almedina Ed., 1984, p. 606). Vale salientar que se a real condição
do estado civil do fiador fosse revelada, muito provavelmente, a
instituição financeira teria tomado as cautelas necessárias para a
validade do ato.
Está evidente a violação à boa-fé objetiva, visto que
o fiador era casado desde 1970. Ainda que nem sempre o casamento
possa ser considerado um mar de rosas, é algo de que a pessoa
casada não se esquece facilmente. Releva notar que outros dados
pessoais do fiador, tais como o número de sua carteira de identidade
e de seu CPF (cf. fls. 27) foram inseridos no documento. É evidente
que esses outros dados foram fornecidos pelo fiador - e
corretamente - sendo demasiadamente estranhável, para dizer o
mínimo, que ele tenha simplesmente se confundido sobre seu estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil. Esse dado da realidade, seu próprio estado civil, é fácil e
intuitivamente recordado por todos, sem a necessidade da utilização
de recursos mnemônicos sofisticados. Então, a inferência possível
nas circunstâncias é a de que o fiador deliberadamente falseou a
realidade nesse ponto. E isso configura inequívoca má-fé. Nesse
contexto, se o fiador prestou declaração falsa à instituição
financeira, esta não pode ser prejudicada com a integral invalidade
do ato.
Aliás,
esse
entendimento
tem
prevalecido
no
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Min.
Raul Araújo, 4a T., DJe 12/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp.
853.490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a T., DJe de
8.9.2016; AgRg no REsp 1.447.925/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a
T. DJe de 9/6/2014). E também já foi externado nesta Corte (cf. Ap.
1005167-79.2017 de São Paulo, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de
Direito Privado, julg. em 4.11.19).
No mais, no âmbito da devolutividade que o
requerimento de inversão do resultado propicia, entendo que é caso
de provimento em parte do recurso, para que os efeitos da fiança
outorgada pelo marido da recorrente fiquem restritos à respectiva
meação.
Recíproca a sucumbência, cada parte arcará com a
metade das custas e despesas processuais e suportará os honorários
advocatícios dos patronos da parte contrária, arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do
C. P. C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.
É como voto, sempre tributado o devido respeito ao
entendimento divergente.

Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
1234F356
6
7
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
123FA32C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002601-45.2020.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.